Tribunal: TJDFT
Processo: 0735168-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, admitiu a regularização do polo passivo para substituir o executado falecido por seu espólio.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível emendar a inicial para direcionar a execução contra o espólio da parte cujo falecimento ocorreu anteriormente ao ajuizamento da demanda executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificado o falecimento do devedor antes do ajuizamento da execução, é adequada a determinação de emenda à inicial para regularização do polo passivo, em observância aos princípios da economia dos atos processuais, da cooperação e da duração razoável do processo. A medida é eficaz para sanar o vício processual e não acarreta prejuízo à parte executada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.